Tribunal: TJMT
Processo: 1059381-15.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059381-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Serviços Hospitalares, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IZA BOTELHO DA SILVA - CPF: 393.758.541-91 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA
PARCIAL
– RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA –

SEGURADORA OPORTUNIZOU A QUITAÇÃO DOS DEBITOS – COMPORTAMENTO CONTRADITORIO AO CANCELAMENTO -
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS
RECURSAIS MAJORADOS
- RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1-
A Lei nº 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195.

2-
Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plan
o
com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em
cancelamento unilateral do contrato
.
Aceitando pagamentos mesmo após unilateralmente ter rescindido o contrato, deve ser visto esta situação como preclusão lógica em relação à rescisão unilateral.

3-
No caso restou demonstrados transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais
, não se tratando neste caso concreto, dadas as peculiaridades da situação, de mero aborrecimento do cotidiano.

4-
Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

5-
O valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente se não ocorreu consequências gravosas ao ofendido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6-
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 207012210, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1059381-15.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por IZA BOTELHO DA SILVA, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:“...Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para determinar a requerida a promover o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, consequentemente confirmo a decisão de Id. 46647887. Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, e 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes...” (sic).

Em suas razões de ID: 207012211, alega: (i) que a legislação aplicável ao caso é a Lei nº 9659/98, devendo o CDC ser usado de forma subsidiária; (ii) que foi demonstrada a legalidade da rescisão contratual diante da inadimplência da beneficiária, bem como houve a prévia comunicação através de notificação enviada para o endereço cadastrado no sistema da Unimed Cuiabá; (iii)

que a requerente apelada ficou por mais de 60 dias inerte quanto ao pagamento da mensalidade do plano contratado; gerando a rescisão unilateral; (iv) Inexistência de dano moral indenizável; e eventualmente minoração do quantum. Pugnando ao final pelo provimento do apelo, julgando os pedidos totalmente improcedentes; e pela eventualidade minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões de ID: 207012214, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 207012210, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente nº 1059381-15.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por IZA BOTELHO DA SILVA, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:“...Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para determinar a requerida a promover o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, consequentemente confirmo a decisão de Id. 46647887. Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, e 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes...” (sic).

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que à espécie aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser

interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos freqüentes abusos das empresas de seguro de saúde e diante da natureza jurídica dos serviços prestados.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Cláudia Lima Marques:

"Apesar da Lei 9.656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina em grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviços ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código (...)". (Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, 4ª ed., Revista dos Tribunais, pág. 399)

Assim, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento médico deve ser realizada de acordo com as normas consumeristas.

Dito isto.

Cinge-se a controvérsia, quanto à legalidade do restabelecimento do plano de saúde contratado pela Requerente apelada, ante a suspensão unilateral efetuada pela requerida, por alegada inadimplência.

O artigo 13 da Lei nº 9659/98, parágrafo único, II veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato individual sem a prévia notificação do consumidor. Vejamos:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1 o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e [...]”

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei nº 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195.

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar.

No caso, restaram demonstrados transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente se não ocorreu consequências gravosas ao ofendido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.' (N.U 1015724-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023.)

O contrato por sua vez assim dispõe (Id. 55536237 – pág. 32):

“17.5 DA SUSPENSÃO OU DENUNCIA UNILATERAL DO CONTRATO 17.5.1. - O atraso no pagamento das mensalidades por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do Contrato, e mediante notificação prévia devidamente comprovada do cliente até o quinquagésimo dia de inadimplência, acarretará a rescisão contratual ou exclusão do cliente por inadimplência, excetuando-se os casos de fraude, quando então a rescisão será imediata. [...]”.

Analisando a notificação apresentada pela requerida apelante, vejo que foi encaminhada pra o endereço, Avenida Doutor José Feliciano de Figueiredo, 16200, Porto, Torre 1, Cuiabá-MT; supostamente recebida em 31/07/2020 e por terceiro; entretanto a autora comprova que já em 2020 reside na Rua das Tulipas, 288, Condomínio Florais Cuiabá, Cuiabá-MT, comprovando assim que a notificação apresentada não foi efetiva, não possibilitando assim o cancelamento unilateral por parte da requerida apelante.

Some-se a isso o fato de que a Seguradora, quando procurada
pela autora possibilitou o pagamento das mensalidades em atraso mesmo após o suposto extrapolação do prazo supracitado no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, agindo assim a ré consentiu com a continuidade do plano de saúde caso fossem regularizadas as pendências
. Questão que pode ser vista no jargão jurídico como preclusão lógica, isto é, pratica de dois atos incompatíveis entre si, isto é, rescindir unilateralmente o contrato e, mesmo assim

o fazendo, receber as mensalidades devidas pela apelada.

Ainda mais. Saliente-se ainda que a inadimplência, ocorreu em 2020, ou seja em pleno auge da Pandemia de COVID-19, circunstancia essa, que per si só não justifica a inadimplência, mas indubitavelmente deve ser considerada, face ao evidente impacto que gerou na situação socioeconômica mundial; Portanto não deve ser ignorado tal fato nem pela Seguradora nem pelo Poder Judiciário.

Deve-se lembrar ainda como bem acentuou a sentença, que a boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de agir visando à preservação do vínculo contratual, dada a natureza dos contratos de plano de saúde e a posição de dependência dos beneficiários, especialmente dos idosos, como a autora, e vinculada também à boa-fé, comprovou a quitação de todos os seus débitos (Id. 57995987 e seguintes), portanto, merece guarida o pedido nesse sentido.

Com relação à indenização por
danos morais
, é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique.

Acerca da configuração do dano moral, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

'Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.'
(FILHO, Sergio Cavalieri.
Programa de Responsabilidade Civil.
Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

No caso, resta patente os transtornos vivenciados pela autora já acometida pela COVID-19 em 2020 (auge da Pandemia/ risco de morte evidente), ainda teve que suportar a frustração, decorrente do cancelamento unilateral de seu plano bem como a interrupção de seu plano quando mais precisava, provocando imenso abalo psicológico. Num conceito de cunho acadêmico, quanto o necessário à espécie, pode-se conceituar os danos morais como aqueles que ferem o interior de uma pessoa, seu psicológico, sua personalidade, seu bom nome e intimidade.

E, nessa perspectiva, não há como deixar de reconhecer que os fatos descritos caracterizam o dano moral, uma vez que tais circunstâncias ultrapassaram o mero aborrecimento da vida diária.

A propósito:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. VALOR RAZOÁVEL. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1830726/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)’.

‘DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO DO DEPENDENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes. 2. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1841742/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO.
NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA
. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.'
(AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

No que diz respeito ao
valor da indenização
, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.'

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus à indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.'

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (
R$ 5.000,00
) se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados e deve ser mantido.

Isto posto CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO. Atento à disciplina processual catalogada no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024